Tribunal: TJMT
Processo: 0008763-20.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008763-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES registrado(a) civilmente como JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 595.752.121-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE CAUTELAR DE ATENTADO – ACÓRDÃO PROFERIDO COM PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR PREVIAMENTE DECLARADO SUSPEITO – FORO ÍNTIMO – NULIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO COM COMPOSIÇÃO REGULAR DA TURMA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A participação de magistrado que previamente declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo configura vício insanável, de natureza absoluta, que compromete a validade subjetiva do julgamento colegiado. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
e que enseja a nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIME RODRIGUES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0008763-20.2019.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, o embargante sustenta: (i) a existência de vício insanável no julgamento do recurso de apelação, uma vez que o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, integrante da Turma Julgadora, havia anteriormente declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo (ID221736171), devendo ter sido substituído nos termos do art. 215 do Regimento Interno do TJMT; (ii) a tempestividade do recurso, que, apesar de publicado o acórdão em 15/04/2025, encontra-se dentro do prazo legal em razão de suspensão por feriados, findando-se em 25/04/2025; (iii) a omissão quanto à apreciação de argumentos jurídicos relevantes no acórdão embargado, especialmente sobre a distinção entre o incidente proposto nos autos e a extinta figura da ação cautelar de atentado do CPC/1973; (iv) a supressão de análise dos princípios constitucionais fundamentais aplicáveis ao caso, como a inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), juiz natural (CF, art. 5º, LIII), devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), boa-fé processual, bem como dos dispositivos infraconstitucionais (CPC, arts. 77, VI, §7.º, 139, III, entre outros); (v) a necessidade de prequestionamento expresso para fins de interposição de futuros recursos excepcionais, especialmente quanto à aplicabilidade da jurisprudência do STJ (REsp 1.474.449), da Súmula 235 do STJ e da Súmula 282 do STF.

Requer, ao final, (i) a declaração de nulidade do acórdão, diante da participação de Desembargador suspeito; (ii) o suprimento das omissões apontadas; e (iii) em caráter infringente, o reconhecimento da admissibilidade do incidente de atentado (nos moldes do art. 77, VI, § 7.º, do CPC), com o restabelecimento do estado anterior da posse, proibindo-se os requeridos de falar nos autos até a purgação da conduta processualmente ofensiva.

Contraminuta de Id. n.º 285413865 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso,
assiste razão
ao embargante quanto à nulidade
do julgado.

A controvérsia central dos presentes embargos diz respeito à nulidade do acórdão prolatado, em razão da participação de Desembargador que já havia anteriormente declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo no processo.

Conforme se extrai dos autos, o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha apresentou declaração de suspeição, com fundamento em foro íntimo, registrada sob o ID 221736171, senão vejamos:

Tal manifestação, por sua natureza, produz efeitos objetivos imediatos e irreversíveis, impedindo a atuação do magistrado em qualquer ato decisório ou de instrução no feito.

A propósito:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE REJEITA A SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO RATEIO DO CUSTO TOTAL DE TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM DA SALA COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE – RECONHECIDA PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA NULIDADE DO ARESTO – ACOLHIMENTO – COLEGIADO JULGADOR COMPOSTO POR DESEMBARGADOR QUE HAVIA DECLARADO SUA SUSPEIÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA, NOS AUTOS DO RECURSO – NULIDADE EVIDENTE – NECESSÁRIO REJULGAMENTO DA CAUSA, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO JULGADOR DECLARADAMENTE SUSPEITO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. É de ser reconhecida a nulidade do aresto embargado se o colegiado julgador foi composto por Desembargador que, em decisão antecedente proferida nos autos do próprio recurso, havia reconhecido e declarado a suspeição, não podendo o seu voto convergente ser contabilizado para fins do § 2º do art. 941 do CPC/15, devendo o recurso ser levado novamente a julgamento, substituindo-se o julgador declaradamente suspeito.-”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1018639-66 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO DECLARADO SUSPEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA –
EMBARGOS DA AGRAVADA PROVIDOS – EMBARGOS DO AGRAVANTE PREJUDICADO. A suspeição por motivo de foro íntimo para julgar processos em que determinado causídico atua, seja como parte ou como representante legal da parte, declarada anteriormente ao julgamento do recurso, ainda que em outro processo, implica na nulidade do julgado, que pode ser arguida mesmo após a sessão, porquanto matéria de ordem pública. Considerando que a declaração de suspeição foi anterior à prolação do voto, não poderia o magistrado ter participado do julgamento, de modo que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e designada nova sessão de julgamento. Reconhecida a nulidade do arresto, os temas suscitados nos embargos declaratórios pela outra parte restam prejudicados.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10013889820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

No caso em exame, é fato incontroverso que o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha participou da sessão de julgamento do recurso de apelação, a despeito de haver anteriormente declarado sua suspeição no feito. Tal atuação, ainda que não tenha resultado na relatoria ou autoria do voto condutor, macula de nulidade absoluta o acórdão proferido, além de comprometer a validade subjetiva do julgamento colegiado.

A despeito de outros vícios apontados — como a omissão na análise de argumentos jurídicos e princípios constitucionais — a nulidade ora reconhecida prejudica o exame dos demais pontos, inclusive quanto ao pedido de prequestionamento, pois impõe o refazimento integral do julgamento da apelação, com composição isenta da Turma Julgadora.

Cumpre, por fim, registrar que, reconhecida a nulidade do acórdão, impõe-se o refazimento do julgamento, com a exclusão do magistrado suspeito e designação de outro julgador substituto, nos termos regimentais.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO os Embargos de Declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do r. acórdão embargado, diante da participação de magistrado previamente declarado suspeito, determinando-se o refazimento do julgamento com nova composição da Turma Julgadora, de acordo com o Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025